Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713406-14.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI LUCIA DE SOUZA CAMELO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Ante a distribuição antecedente, à Egrégia 4a Turma (Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS), do Agravo de Instrumento n. 0710677-18.2019.8.07.0000 (fl. 1 ID 14497547), conclui-se pela prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81 do Regimento Interno. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator